Tribunal: TJDFT
Processo: 0739349-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739349-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME RECORRIDOS: STAR TUR TURISMO - EIRELI - ME, GABRIEL DE OLIVEIRA LUSTOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. I - Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. II – No processo em exame, contudo, considerada a remuneração mensal do agravado-executado, inviável a constrição de percentual do salário, pois há potencial prejuízo para a sua subsistência e de sua família. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a penhora de rendimentos. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 797 e 833, §2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade salarial, à luz da razoabilidade e da efetividade do feito executivo. Afirma que o interesse da credora foi desconsiderado sem observância das condições financeiras do devedor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 797 e 833, §2o, ambos do CPC, pois, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, a turma julgadora não ignorou a construção jurisprudencial acerca da possibilidade, a depender das peculiaridades fáticas do caso sob exame, da mitigação da regra de impenhorabilidade disciplinada no aludido dispositivo legal. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que a hipótese não se amolda à exceção, mantendo, assim, a regra da impenhorabilidade. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. PERCENTUAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser realizada quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso, não ficou demonstrada a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade do crédito previdenciário. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025